Tribunal: STF
Processo: HC 185251
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no habeas corpus 567.900, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    I - A negativa da liminar requerida foi devidamente fundamentada, não se mostrando cabível, neste momento, a avaliação aprofundada dos temas suscitados pelo agravante, uma vez que demandaria análise meritória, o que será feito, no momento oportuno quando do julgamento do writ. 
    II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de relator que motivadamente defere ou indefere liminar em habeas corpus. Precedentes. 
    Agravo regimental não conhecido”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.
    Em habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, o pedido liminar foi indeferido. 
    Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, o qual não foi conhecido, nos termos da ementa supratranscrita.
    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na fixação do regime inicial semiaberto.
    Sustenta a “inadequação do ponto de vista social e constitucional a obrigatoriedade de fixação do regime semiaberto quando presente a reincidência nos casos de apenados a penas privativas de liberdade iguais ou inferiores a 4 anos, eis que, a pretexto de se visar a ressocialização do condenado, a postura adotada inibe os efeitos pedagógicos da pena, pois coloca o infrator de baixa potencialidade delitiva em contato prolongado e desnecessário com o sistema carcerário”.
    Entende que “necessária se faz a reforma do regime de cumprimento da pena, fixandose o regime aberto para o início da execução, por ser o que mais se adequa à situação do Paciente, em respeito ao quantum de pena cominado, bem como ao princípio da individualização da pena, entendendo-se que o regime semiaberto seria deveras gravoso para a devida punição do Recorrente”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto requer a essa digna Corte que o presente habeas corpus, seja recebido processado, para a concessão da liminar pleiteada visando: 
    a) Que seja reconhecida a superação da referida Súmula 691, deste Excelso Suprmeo Tribunal Federal; 
    b) Em caráter liminar, diante das figuras do fumus boni iuris e periculum in mora, caracterizados pela possibilidade do direito e riscos em decorrência da prisão, que o Paciente seja colocada em liberdade até o julgamento da presente demanda; 
    c) Em sede meritória, que seja reconhecida a possibilidade de aplicação do benefício previsto no artigo 33 do Código Penal, na fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena;
    c.1) Ainda em relação ao mérito, que seja concedido o benefício previsto no artigo 44, do Código Penal, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente